Tribunal: TJES
Processo: 5004725-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004725-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
.
LEGITIMIDADE DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO MONTANTE EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva movido pelo sindicato na qualidade de substituto processual, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e, por conseguinte determinou a expedição de RPV e/ou precatórios para o pagamento. Em suas razões recursais, o Município aduz pela impossibilidade de fracionamento do montante exequendo, em razão do disposto no art. 100, §8º, da Constituição Federal.

2)
Os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva.

3
)
A inexistência de litisconsórcio ativo, por si só, não representa circunstância que impede a expedição de ofícios requisitórios e precatórios referentes aos valores líquidos e certos já individualizados em relação a cada beneficiário substituído, constituindo, em verdade, uma das faculdades inerentes à legitimidade extraordinária do sindicato, que atua justamente em substituição a todos os titulares dos direitos individuais tutelados.

4
)
No que diz respeito especificamente ao fracionamento do valor global em RPVs, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico, firmado sob o rito da Repercussão Geral (Tema nº 873), em que reconhece a compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, §8º, da Constituição Federal.

5
)
Os substituídos são beneficiários autônomos em seu relacionamento com a parte executada, de modo que, para fins de submissão ao regime dos precatórios, a execução promovida deve considerar cada um deles autonomamente. Por isso, a expedição particularizada de ofícios requisitórios e/ou precatórios não constitui fracionamento que ofenda os preceitos constitucionais, visto que a forma de pagamento depende exclusivamente dos valores isoladamente considerados.

6
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Atílio Vivacqua
em face da decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua (id 4909526) que, nos autos de
cumprimento de sentença
movido pelo
Sindicato dos Servidores do Município de Atílio Vivacqua

(nº 0000273-14.2011.8.08.0060), homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de RPV e/ou precatórios para o pagamento.

Em suas razões recursais (id 4909512), o Município agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada viola o art. 100, §8º, da Constituição Federal, não se admitindo a expedição de Requisições de Pequeno Valor para pagamento de crédito que, globalmente, deve ser pago por precatório, tendo em vista que
(i)
a sentença exequenda não decorre de litisconsórcio ativo facultativo, mas de ação coletiva, na qual o sindicato atua, em nome próprio, defendendo interesse de seus filiados, os quais não são parte no processo;
(i
i
)
a execução individual dos créditos levaria ao fracionamento da execução, ofendendo a Constituição Federal, eis que o valor global devido ultrapassa o limite para pagamento através de RPV.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, observa-se que, na origem, o Sindicato dos Servidores do Município de Atílio Vivacqua, ora agravado, ajuizou ação coletiva, em substituição de seus filiados, em face da Municipalidade agravante, requerendo a condenação deste ao pagamento de adicional de tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 585/2002, no valor acumulado para cada servidor a partir do momento em que completou o quinquênio de efetivo exercício.

O pleito autoral foi julgado procedente pela Instância Primeva, a qual determinou ao Município que retroagisse a implementação do benefício à data da vigência da lei, condenando-o ao pagamento dos reflexos financeiros aos servidores que fizessem jus ao adicional, respeitado o prazo prescricional quinquenal. O referido provimento condenatório foi mantido por esta c. Quarta Câmara Cível, que apenas alterou o capítulo decisório atinente aos consectários legais da condenação.

Transitado em julgado o acórdão, o sindicato postulou o início do cumprimento de sentença, ocasião em que o magistrado
a quo
, após regularmente processá-lo, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e, por conseguinte determinou a expedição de RPV e/ou precatórios para o pagamento. É face dessa decisão que aqui se insurge o Município, aduzindo pela impossibilidade de fracionamento do montante exequendo, em razão do disposto no art. 100, §8º, da Constituição Federal.

Já adianto, contudo, que a insurreição do ente público não merece prosperar, eis que a decisão agravada se revela em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pátria dominante. Explico.

Como se sabe, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores,
quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva
, senão vejamos:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como
pelos legitimados de que trata o art. 82
.

Art. 98. A
execução poderá ser coletiva
, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82
,
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação
, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Neste particular, ao tratar da execução de sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, Marcelo Abelha Rodrigues
1
chega a afirmar que, caso seja promovida por ente com legitimidade extraordinária, tratar-se-á de “
ação pseudocoletiva
,
formada pela soma de parcelas identificadas de direitos individuais
”. Nessa linha de intelecção, o jurista esclarece que:

“Ao contrário do que preconiza o art. 98 do CDC, nem a liquidação e nem a execução da norma jurídica concreta referida [...] será coletiva, ainda que o legitimado [...] seja ente coletivo, pelo simples fato de que o direito tutelado é individual puro”.

Logo, a inexistência de litisconsórcio ativo, por si só, não representa circunstância que impede a expedição de ofícios requisitórios e precatórios referentes aos valores líquidos e certos já individualizados em relação a cada beneficiário substituído, constituindo, em verdade, uma das faculdades inerentes à legitimidade extraordinária do sindicato, que atua justamente em substituição a todos os titulares dos direitos individuais tutelados.

E, no que diz respeito especificamente ao fracionamento do valor global em RPVs, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico, firmado sob o rito da Repercussão Geral (Tema nº 873), em que reconhece a compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, §8º, da Constituição Federal.

Deveras, no julgamento do ARE nº 925754, foi firmada a seguinte tese: “
n
ão viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos
”
(Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015, Mérito DJe-020 Divulg. 02-02-2016 Public. 03-02-2016).

Isso porque os substituídos são beneficiários autônomos em seu relacionamento com a parte executada, de modo que, para fins de submissão ao regime dos precatórios, a execução promovida deve considerar cada um deles autonomamente. Por isso, a expedição particularizada de ofícios requisitórios e/ou precatórios não constitui fracionamento que ofenda os preceitos constitucionais, eis que, nas palavras da eminente Ministra Cármen Lúcia, “
será dado a cada um o que lhe é devido segundo a sentença proferida
” (RE 568645, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, Mérito Dje-223, Divulg. 12-11-2014, Public. 13-11-2014). É dizer,
a forma
de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, depende
exclusivamente
dos valores isoladamente considerados
.

Neste mesmo sentido, convém destacar recente julgado do Pretório Excelso:

[...] Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que
a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários
. 2. Essa
orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva
. 3. Agravo regimental não provido. (RE 861001 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

Em sendo assim, havendo individualização precisa dos beneficiários e da quantia devida a cada um – na hipótese em apreço, o Município sequer questiona os cálculos apresentados pelo sindicato, tendo se limitado a impugnar a forma de pagamento –, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao determinar, em execução coletiva proposta pelo sindicato, a expedição de RPV ou de precatório, a depender do valor apurado em favor de cada substituído.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
nego
-lhe
provimento
.

É como voto.

1
RODRIGUES, Marcelo Abelha. “Ponderações sobre a
fluid recovery
do art. 100 do CDC”.
Processo civil coletivo
. Rodrigo Mazzei e Rita Nolasco (coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 462.

_________________________________________________________________________________________________________________________________